Tribunal: TJMT
Processo: 1044889-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044889-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S/A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Ação Anulatória no 1044889-86.2018, julgou improcedentes os pedidos dirimidos na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o demandante ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais alega o recorrente, em síntese, que
“não obstante a indicação constante da r. sentença, de que o PROCON teria possibilitado ao Banco Apelante o exercício regular de sua defesa, verifica-se, ao bem da verdade, com a devida análise da narrativas das reclamações, propriamente ditas, com as respectivas respostas apresentadas pela instituição financeira, que o PROCON desconsiderou o teor dos esclarecimentos apresentados pela instituição financeira, os quais evidenciavam a inexistência de conduta antijurídica por parte do fornecedor, pelo que as multas aplicadas pelo PROCON padecem de vício insanável, decorrente da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da motivação e da legalidade”.

Aduz que
“tanto na seara administrativa, quanto na judicial, qualquer empenho em verificar a escorreita postura do Banco BMG em todos os casos, sobretudo no que tange ao pronto esclarecimento dos fatos levados ao conhecimento do Órgão de Defesa do Consumidor acompanhado de robusto acervo probatório”.

Assevera que
“não há dúvidas de que os atos administrativos impugnado carece de motivação, eis que os artigos indicados no bojo das decisões administrativas não foram violados”.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial ou, subsidiariamente, na hipótese de este e. Tribunal não acolher o pedido de anulação da multa, digne-se a determinar ao menos sua redução, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato.

Sem contrarrazões.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos dirimidos na inicial pela parte autora, ora apelante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que a parte apelante, Banco BMG S/A, ajuizou ação anulatória em desfavor da parte apelada, Estado de Mato Grosso, visando anular as multas pecuniárias que lhe foram aplicadas nos seguintes processos administrativos:

1. F.A. 0108-009.860-5: consta da reclamação que a consumidora Suely da Cruz Pessoa, titular de um contrato de empréstimo junto ao requerente, teria verificado a existência de cobrança relativa à TEC – Tarifa de Emissão de carnê, a qual foi submetida a julgamento, ocasionando sanção administrativa pelo PROCON fixada em R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), mantida em sede recursal.

2. F.A. 0108-010.298-1: tal como ocorreu no processo administrativo no 0108-009.860-5, consta da reclamação que o consumidor Sebastião Alves de Lima, titular de um contrato de empréstimo junto ao Banco BMG S/A, teria verificado a existência de cobrança relativa à TEC – Tarifa de Emissão de carnê, sendo que após julgamento restou aplicada sanção administrativa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente mantida mesmo com apresentação de recurso administrativo.

3. F.A. 0109-011.041-0: consta da reclamação que o consumidor Benigno Gonçalves Pereira teria recebido um cartão de crédito do autor, o qual nunca fora desbloqueado, sendo que em outubro de 2009 o Banco BMG S/A teria lhe fornecido boletos relativos à cobrança do citado cartão de crédito no valor aproximado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), motivo pelo qual o PROCON-MT aplicou sanção administrativa no montante de R$14.000,00 (quatorze mil reais), a qual foi objeto de recurso administrativo, cujo provimento foi negado, mantendo-se a decisão tal como lançada.

4. F.A. 0109-004.938-6: consta da reclamação que o consumidor Sebastião Edis da Conceição, titular de uma conta corrente junto ao Banco do Brasil, fora informado que teria ganho um cartão de crédito do Banco BMG S/A, por meio do qual poderia realizar um empréstimo, no valor de R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), a ser pago mediante descontos mensais em sua folha de pagamento, contudo, após negativa do empréstimo foi informado que deveria realizar o pagamento da referida quantia, relativa ao débito gerado pelo cartão, gerando, dessa forma, multa de R$8.000,00 (oito mil reais).

5. F.A. 0209-010.280-9: consta da reclamação que o consumidor Jeie Darque Braz de Moraes teria sido abordado por duas agentes de vendas da empresa RMS – Assessoria de Crédito, as quais lhe ofereceram a possibilidade de contratação de empréstimo junto ao Banco BMG S/A, sendo que, após ter entregue os documentos às agentes, constatou depósito em sua conta bancária de R$ 1.264,38 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), proveniente de um empréstimo a ser pago em 60 (sessenta) parcelas, mensais e sucessivas, mediante desconto em folha de pagamento, o que gerou multa à instituição financeira na monta de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), inalterada mesmo com apresentação de recurso administrativo

6. F.A. 0111-017.955-7: consta da reclamação da consumidora Eliane Maria de Arruda, titular de um cartão de crédito junto ao Banco BMG S/A, que teria realizado o pagamento, em duplicidade, de uma fatura, sendo que após transcurso do processo administrativo foi aplicada multa de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais).

7. F.A. 0112-041.324-5: consta da reclamação que a consumidora Sueli de Jesus da Costa Salvatierra teria contratado um cartão de crédito junto ao Banco BMG S/A, porém, antes de o cartão ser encaminhado à sua residência, disponibilizou a quantia de R$ 1.475,00 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) em sua conta corrente e que, após orientação do próprio autor, teria realizado o saque da referida quantia para pagamento da fatura relativa ao cartão de crédito, remanescendo, pois, o débito de R$85,00 (oitenta e cinco reais) de sua conta corrente e R$10,00 (dez reais) referente aos juros, tendo o PROCON-MT aplicado multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cujo recurso administrativo foi negado provimento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso
sub judice
, a parte apelante pugna pela anulação do processo administrativo ou redução da multa imposta.

Ab initio
, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para apurar as infrações nas relações de consumo, a teor do que dispõe o art. 2o e seguintes do Decreto no. 3.571/04, vejamos:

“Art 2o A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica.

Art. 3o Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes.

Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendose os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal.

Art. 4o As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante:

I - reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal;

II - ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente;

III - auto de infração;”.

Do mesmo modo o fundamento legal para que os órgãos de defesa e proteção ao consumidor exarem decisões administrativas para impor sanções está previsto nos arts. 56 e 57 da Lei n.o 8.078/90:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de

Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Por outro lado, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Com essas premissas, enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor das multas aplicadas, cujas penas, somadas, perfazem a quantia de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), não foram fixadas excessivamente. Isto porque, a meu ver, encontram dentro do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação das penalidades ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa e ao fato de ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dito isso, observa-se que as multas aplicadas obedeceram, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitantes, devendo ser mantidos os valores fixados na seara administrativa.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023